Tribunal: TRF3
Processo: 5024203-56.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
638/779)

5024203-56.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. PROCEDIMENTO PRESCRITO. NECESSIDADE. RECUSA PLANO SAÚDE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

2. Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

3. Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade.

4. As circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim, aflição e intranquilidade em face da não autorização do convênio SAÚDE CAIXA para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo seu médico.

5. No que tange à fixação do quantum indenizatório, de acordo com a jurisprudência pátria, o valor arbitrado a título de danos morais deve guardar dupla função, uma de ressarcir a parte lesada e outra de desestimular o agente lesivo à prática de novos atos ilícitos.

6. Não se pode olvidar, entretanto, que a indenização deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ser suficiente para reparar o dano causado, sem, entretanto, gerar enriquecimento ilícito.

7. Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, se mostra razoável a fixação da indenização a título de danos morais tal como fixado na r. sentença, eis que tal importância não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à parte autora e, ainda, é capaz de impor punição a parte ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente.

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024203-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARCO ALBERTO ALVES WEBER

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840-A, DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024203-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARCO ALBERTO ALVES WEBER

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840-A, DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Marco Alberto Alves Weber em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e fixo o valor de indenização por danos morais.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024203-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARCO ALBERTO ALVES WEBER

Advogados do(a) APELANTE: ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI - SP267840-A, DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - SP235508-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dos danos morais

Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade. Sérgio Cavalieri nos ensina que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 76).

No mesmo sentido, Antônio Jeová Santos assevera:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar sem exitar o autêntico dano moral" (Dano moral indenizável, 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 113).

As circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim, aflição e intranquilidade em face da não autorização do convênio SAÚDE CAIXA para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo seu médico.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, de acordo com a jurisprudência pátria, o valor arbitrado a título de danos morais deve guardar dupla função, uma de ressarcir a parte lesada e outra de desestimular o agente lesivo à prática de novos atos ilícitos.

Não se pode olvidar, entretanto, que a indenização deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ser suficiente para reparar o dano causado, sem, entretanto, gerar enriquecimento ilícito.

Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, se mostra razoável a fixação da indenização a título de danos morais tal como fixado na r. sentença, eis que tal importância não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à parte autora e, ainda, é capaz de impor punição a parte ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTENSÃO DE PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM", REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA ONCOLÓGICA DE USO ORAL E DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O art. 12 do Decreto-Lei no 506/69 confere à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT as mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, portanto, faz jus à isenção de custas processuais. 2. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pela ré em seu apelo. A ECT é um ente público federal e como tal deve permanecer no polo passivo da lide, uma vez que os serviços por ela explorados constituem serviços públicos de competência da União. O fato de o plano de saúde decorrer de um contrato de trabalho não significa que se trata de relação de trabalho, mas de relação de consumo. Portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar o feito. 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" arguida pela ré, tendo em vista que como gestora e mantenedora do plano de saúde tem interesse na presente causa. 4. Resta assente no STJ o entendimento de que, sendo prevista contratualmente a cobertura para o tratamento quimioterápico, resta abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento a ser ministrado no domicílio do beneficiário e prescrito por médico responsável pelo tratamento. A sua exclusão contraria a própria natureza do contrato, que é de assistência à saúde. E no caso dos autos, não resta dúvida de que ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelante. 5. As cláusulas dos contratos dos planos de saúde devem considerar o direito à vida, assegurado pela Constituição Federal, por essa razão devem ser interpretadas de modo extensivo, ou seja, em prol do bem maior, que é a saúde do consumidor. 6. Mantida a fixação do montante indenizatório a título de danos morais e dos honorários advocatícios, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso de apelação desprovido."

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1775708 0010287-50.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DOS CORREIOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não admitir, em sede de recurso especial, a revisão do montante fixado pela instância de origem a título de danos morais, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante. 2. No caso presente, o montante fixado a título de danos morais no âmbito do TRF-1a Região (R$ 20.000,00 - vinte mil reais) - decorrente da recusa indevida pela operadora do plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico - não desbordou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do contexto fático submetido àquele Tribunal, o que inviabiliza a apreciação excepcional por esta Corte de Justiça. 3. Agravo interno provido. Recurso especial não conhecido."

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1034126 2016.03.31442-0, GURGEL DE FARIA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:30/05/2017 ..DTPB, Grifo nosso).

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

No presente caso, o Magistrado fixou o valor de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, baseando-se nos termos do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantido.

Ademais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

Considerando que às pessoas físicas foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. PROCEDIMENTO PRESCRITO. NECESSIDADE. RECUSA PLANO SAÚDE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. APELAÇÃO NEGADA.

1. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

2. Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

3. Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade.

4. As circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu sim, aflição e intranquilidade em face da não autorização do convênio SAÚDE CAIXA para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo seu médico.

5. No que tange à fixação do quantum indenizatório, de acordo com a jurisprudência pátria, o valor arbitrado a título de danos morais deve guardar dupla função, uma de ressarcir a parte lesada e outra de desestimular o agente lesivo à prática de novos atos ilícitos.

6. Não se pode olvidar, entretanto, que a indenização deve ser fixada observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ser suficiente para reparar o dano causado, sem, entretanto, gerar enriquecimento ilícito.

7. Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, se mostra razoável a fixação da indenização a título de danos morais tal como fixado na r. sentença, eis que tal importância não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à parte autora e, ainda, é capaz de impor punição a parte ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente.

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.